Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-66.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003505-66.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SALATIEL DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 138.305.461-49 (APELADO), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0001-16 (APELANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), AMADO FERREIRA MACHADO - CPF: 136.114.701-63 (APELANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 042.232.376-40 (APELANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI DANTAS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FACIM BONATTO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ASSISTENTE), DEONIZIO DA COSTA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILO LIBANIO DE SOUZA - CPF: 008.331.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), AMADO FERREIRA MACHADO - CPF: 136.114.701-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 042.232.376-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003505-66.2018.8.11.0002

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EXERCÍCIO DE POSSE DO AUTOR COM
ANIMUS DOMINI
POR MAIS DE DEZ ANOS – ARTIGO 1.238, PARÁGRADO ÚNICO, DO CC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há prova suficiente de que o autor detém a posse da área litigiosa por mais de 10 (dez) anos, sem oposição e com
animus domini
, e faz dela sua moradia habitual, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, parágrafo único, do CC/02).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003505-66.2018.8.11.0002

APELANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA

APELADO: SALATIEL DE CARVALHO SOBRINHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Mitra Arquidiocesana de Cuiabá,
contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Usucapião movida por
Salatiel de Carvalho Sobrinho,
para declarar em favor do autor o domínio por usucapião extraordinária da área de 246,51m2, objeto da matrícula 26.552, do CRI de Várzea Grande.

Em preliminar, suscita ocorrência de continência desta ação de usucapião com a Ação de Despejo no 0017195- 19.2005.811.0041, em trâmite na 6a Vara Cível de Cuiabá, circunstância que torna nula a sentença ora impugnada, por força dos artigos 54, 56 e 57, do CPC.

Em síntese, aduz que há muitos anos havia alugado o imóvel situado na Av. da Feb, com área de 5.408m2m, para a Shell do Brasil (posteriormente sucedida pela AGIP DO BRASIL), cujo contrato permitia a sublocação, que foi firmada com o Posto Máximo ́s.

Diz que em razão da mora do Posto, a então AGIP, ajuizou ação de despejo por falta de pagamento no 0017195- 19.2005, que fora proferida sentença de procedência e determinação de imissão na posse (em favor da AGIP – atual PETROBRÁS) desde 2018.

Assegura que apesar da sentença transitada em julgado desde 2018, o apelado e demais ocupantes se negam a retirar-se do imóvel.

Afirma que o apelado sempre soube tratar-se de imóvel alugado, além de que foram opostos embargos de terceiros no 0038427-48.2009.811.0041, pelos ocupantes irregulares, cuja sentença foi de improcedência, mantida, inclusive, no RAC no 77805/2011, que reconheceu a posse precária dos invasores e publicidade da existência do contrato de locação no imóvel. Pede seja anulada a sentença da usucapião e remessa ao Juízo prevento da 6a Vara Cível.

No mérito, diz que não estão comprovados os requisitos à procedência da usucapião em favor de Salatiel, porquanto a posse precária do autor não pode ser considerada justa e sem oposição.

Ressalta que o contrato de locação do imóvel sobre o qual recai a usucapião, firmado entre a apelante MITRA com a Shell (atual Petrobrás) vedava expressamente “sub-sublocação” em partes ou totalidade a área para terceiros sem que houvesse o consentimento dos locadores (a Apelante e o posto Petrobrás).

Afirma que a sublocação indevida é incontroversa, porque o apelado deixou de impugnar a alegação na contestação, além de que não há dúvida que a localização do imóvel usucapido é a mesma objeto da locação firmada entre a Mitra e a Petrobrás.

Sustenta, assim, que o exercício de posse do apelado Salatiel é oriundo de uma sublocação indevida entre o Posto Maximo ́s e os demais, o que evidencia a precariedade da posse, do apelado e seus antecessores.

Ressalta que na ação de despejo no 17195-19.2005.811.0041, em 12-09-2016, fora proferida sentença de procedência e imissão de posse em favor da Petrobrás, com ordem de despejo forçado a quem quer que ocupasse o imóvel. De modo que apesar do apelado não estar no polo passivo do referido despejo, nada impede que sofra os efeitos da aludida ação.

Destaca que a apelante e a locatária não ficaram inertes diante da ocupação irregular, justamente em razão da existência da ação de despejo no 17195-19.2005.811.0041, bem como dos desdobramentos com os embargos de terceiros no 38427-48.2009.811.0041, opostos pelos invasores e RAC no 77805/2011, que manteve a improcedência dos embargos e determinou a imissão na posse em favor da Locatária Petrobrás S.A.

Sustenta a ausência de posse mansa e pacífica do imóvel pela parte autora em virtude da ação de despejo proposta, com mandado de imissão expedido, bem como por conta da averbação na matrícula do imóvel do contrato de locação ser anterior ao alegado início do exercício da posse sobre o imóvel.

Postula o provimento do recurso a fim de que seja jugada extinta a ação de usucapião sem exame do mérito em decorrência da continência com ação de despejo no 0017195-19.2005.811.0041, com remessa ao Juízo da 6a Vara Cível, competente para analisar a presente ação. No mérito, a reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a ação, diante do não preenchimento dos requisitos ao reconhecimento da usucapião extraordinária.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003505-66.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente o pedido de Usucapião Extraordinária sobre área de 246,51m2, oriunda da
matrícula 26.552, do CRI de Várzea Grande, em favor do autor apelado Salatiel de Carvalho Sobrinho.

De início,
a preliminar de continência
desta ação de usucapião com a Ação de Despejo no 0017195- 19.2005.811.0041, em trâmite na 6a Vara Cível de Cuiabá, será analisada com o mérito da ação, porque com ela se confunde.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação em 02-5-2018, para que seja reconhecida a propriedade sobre o imóvel com área de 360m2, situado na Av. da FEV, 1.344, destacado de uma área maior de 8hectares e 4.787,50m2, propriedade da ora apelante MITRA ARQUIDIOSENA DE CUIABÁ, objeto da matrícula 22.876-A (id 12986451), ao fundamento do exercício de posse mansa e pacífica por mais de 20 anos.

Como inicialmente não fora apresentada planta e memorial descritivo da área usucapida, foi deferido pedido do autor para que o documento fosse confeccionado por profissional, o que foi deferido pelo Juízo que, na ocasião nomeou a empresa Real Brasil Consultoria Ltda para o ato.

O laudo pericial encontra-se juntado no id 208056 e indicou inicialmente que a área usucapida era de 324,38m2, posteriormente retificada em 246,51m2.

Na contestação (id 22800324 – na origem) e razões de apelação, a requerida, ora apelante, arguiu em essência, que Salatiel nunca teve
animus domini
sobre a propriedade, porque sempre soube que havia litígio sobre a mesma, em razão da ação de despejo que pende sobre o imóvel desde 2005, em razão de contrato de locação firmado com a antiga Shell Brasil – atual Petrobrás, cujo pacto vedou qualquer espécie de sublocação a terceiros.

O que a apelante pretende, então, é ver reconhecida a tese que qualquer pessoa que tenha se valido da sublocação irregular do imóvel, questão controvertida na Ação de Despejo (17195-19.2005.811.0041) não ostenta condição de possuidor de boa-fé.

Defende, assim, que o autor Salatiel nunca exerceu posse com
animus domini
sobre o imóvel.

Pois bem, feitas as ponderações, passa-se à análise do recurso.

Verifica-se dos elementos probatórios que o autor
apelado, à época da propositura da ação no ano de 2018,
já detinha posse da área litigiosa (pequena fração da área maior de titularidade da apelante) por prazo superior a 10 anos, sem oposição e com
animus domini
.

A prova produzida pelo autor apelado, corroborada pela perícia dá conta do início dos registros de conta de energia
elétrica no período compreendido entre 2006, que ainda não havia construção e, 2009, quando se constata a construção da casa do Senhor Salatiel.

As circunstâncias fáticas jurídicas
identificaram a justa posse exercida

pelo autor
, ora apelado, por tempo suficiente para que se configurasse a usucapião extraordinária (artigo 1238, parágrafo único, do CC), que dispõe:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Além da prova do exercício da posse, pelo autor apelado, sem interrupção ou oposição da requerida apelante, cuja prova pericial inclusive, indica do local fez sua moradia, é incontroverso que os efeitos das decisões proferidas tanto na Ação de Despejo ajuizada pela Petrobrás, quanto os Embargos de Terceiros
38427-48.2009.811.0041
e RAC no 77805/2011, não podem mesmo produzir efeitos contra o autor apelado, como entendeu a sentença recorrida.

Ocorre que o autor apelado não figurou como parte em nenhuma das ações, além de que o pedido e causa de pedir de todas as ações são distintos.

A ação de despejo ajuizada pela empresa
Petrobrás Distribuidora S.A.
em face de
Postos de Serviços Maximo ́s, Aude Sergio Aude, Suely Benites Machado e Espólio de Valdenir Machado
de Paula, frisa-se, que teve objeto discussão acerca de relação locatícia, não contou com a participação do autor,
de modo que não há falar em continência entre referida demanda com a presente ação de usucapião
.

No que tange ao argumento de que
o
exercício de posse do apelado Salatiel
se origina de uma sublocação indevida entre o Posto Maximo ́s, não encontra lastro nas provas.

Desde a propositura dos
Embargos de Terceiros no 41389-05.2013, por Salatiel ora apelado contra a AGIP,
este deixou claro que nunca teve qualquer relação firmada com o tal posto,
porquanto era possuidor de uma área vizinha daquela locada ao Posto
, cuja posse era exercida já há mais de cinco anos, sem que tivesse sido importunado por quem quer que fosse (id
22800872 - Pág. 7 – na origem).

Fato é que os fundamentos do RAC no 77805/2011, oriundos da sentença de extinção dos embargos de terceiros no 38427-48.2009.811.0041, ajuizados por
Pedro Facim e Amado Ferreira

Machado
em desfavor da Petrobrás, não podem mesmo atingir o direito do ora apelado, Salatiel que, frisa-se, em nenhum momento participou da referida demanda.

No ponto, a sentença bem decidiu que o objeto da ação de despejo proposta pela Petrobras contra o posto Maximo ́s,
“não se tratou de medida visando deliberadamente contestar ou molestar a posse exercida pelo autor na área, e sim discutir a relação locatícia que envolvia o imóvel”,
porque,
“a bem da verdade, nem a requerida, legítima proprietária,
nem a sua locadora Petrobras adotaram qualquer medida diante daquela situação individual do autor no exercício da posse de fração do imóvel
”. (grifei)

E, como salientado no
decisum
, o ajuizamento de embargos de terceiro n°
00041389-05.2013,
pelo ora apelado em desfavor da AGIP, ainda que extinto sem mérito, é prova que milita em favor do autor apelado, no sentido de que pretendia defender sua posse, inclusive observa-se que desde referida ação já sustentava seu direito à prescrição aquisitiva da área em litígio (id . 22800872 - Pág. 8 – na origem).

Em síntese, a realidade fático-processual e fundamentos definidos nos
embargos de terceiros no 38427-48.2009.811.0041, ajuizado por
Pedro Facim e Amado Ferreira Machado
em desfavor da Petrobrás, bem assim no RAC 77805/2011, não se aplicam ao presente processo, que tem objeto e partes distintas.

A dinâmica processual no que tange ao autor SALATIEL evidencia mesmo que a apelante MITRA deixou de adotar medidas para impedir o transcurso de prazo da prescrição aquisitiva da área reclamada pelo autor, máxime porque tinha a seu dispor medidas judiciais cabíveis, independentemente do desfecho da ação de despejo intentada por terceiro.

Frisa-se, porque necessário, no que tange ao apelado SALATIEL, não há prova de que o exercício de sua posse sobre fração de área de titularidade da apelante, tenha sido interrompida por qualquer providência da apelante MITRA.

De modo que se no decorrer de mais de dez anos o autor comprovou o exercício de posse sobre parte do imóvel de propriedade da apelante, exatamente sobre 246,51m2, como apontou a prova pericial, de forma mansa e pacífica, inclusive fez do local sua moradia, a procedência do pedido era mesmo de rigor.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença:

“...

Sendo assim, a prova coligida nos autos (testemunhal, documental e pericial) atesta o exercício da posse, com os atributos jurídicos da usucapião, no mínimo há mais de 10 (dez) anos, aliado ao fato de que a posse sempre foi mansa e pacífica, sem oposição direta e efetiva da parte requerida, estando, ainda, atualmente, sendo ocupada pela parte autora.”

Em conclusão,
se o início do exercício da posse pelo autor se conta a partir de 2008 e a ação foi ajuizada em 2018, pode-se assegurar que o apelado, ao tempo do ajuizamento, já tinha a posse mansa e pacífica por mais de dez anos (artigo 1.238, parágrafo único do CC),
além de que não há qualquer prova concreta da requerida apelante de que efetivamente tenha tentado interromper o prazo da prescrição aquisitiva.

Do laudo pericial se colhe, inclusive, que o exercício de posse do autor apelado, ao tempo se sua realização, já contava com treze anos (resposta ao quesito 8 (id

57525148 - Pág. 9):

“Quanto tempo exerce o autor a posse da área usucapienda? R. Contando a partir da data da construção, observada na imagem de satélite, e no extrato da conta de energia, na data 07/2008, perfaz um total de 13 anos de posse.”

Assim, constata-se que a parte apelada sempre utilizou fração do imóvel da apelante como se dono fosse há mais de 10 (dez) anos (data da propositura), de modo que, prevalece o reconhecimento da prescrição aquisitiva extraordinária, que no caso específico dispensa o justo título e boa-fé.

Os elementos permitem assegurar que além de preenchido o lapso temporal, a posse exercida pelo autor apelado se deu com
animus domini
, caso em que a sentença merece ser mantida tal como posta.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto por MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ para manter a procedência parcial da ação de usucapião extraordinária ajuizada por SALATIEL DE CARVALHO SOBRINHO, sobre área de 246,51m2, oriunda da matrícula 26.552, do CRI de Várzea Grande, em favor do autor apelado Salatiel de Carvalho Sobrinho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022